Tribunal: STF
Processo: ARE 1479702
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leo Gulden Representado Por Lucia Gulden, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO RURAL. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. ÓBITO DO INSTITUIDOR(A) ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. DECRETO 83.080/79. 1. Os requisitos para a obtenção do benefício de pensão por morte estão elencados na legislação previdenciária vigente à data do óbito, cabendo a parte interessada preenchê-los. No caso, a parte deve comprovar: (a) ocorrência do evento morte; (b) a qualidade de segurado do de cujus e (c) a condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. No que tange à isonomia entre homens e mulheres, e consequentemente, à possibilidade de a cônjuge mulher ser arrimo de família o Decreto 83.080/79 não foi recepcionado pela CF/88. 3. Em caso de óbito após a Constituição de 1988, à luz do seu art. 201, V, de aplicação imediata, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, será devida ao cônjuge ou companheiro e dependentes, sob pena de violação do referido comando constitucional e do princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, também da CF. Precedente do STF. No caso de óbito anterior à Constituição de 1988, é adequada a aplicação do art. 298 do Decreto 83.080/79, no que foi recepcionado pela Constituição, considerando-se que, na época, apenas um componente do grupo familiar era considerado segurado da Previdência Social, sendo ele homem ou mulher”.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, I, da Constituição da República. Alega a existência do direito à pensão por morte.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte nos seguinte termos:



    “Pelo que consta nos autos, o pai do autor - agricultor e arrimo da família - faleceu antes de sua mãe, sendo instituidor de outro benefício de pensão por morte, até hoje recebido pelo autor (NB 092.520.376-9). 



    A invalidez do requerente, portanto, preexistia ao óbito da progenitora e, consoante laudo acostado no evento 10, RESPOSTA1, pp. 27/28, remontava ao seu nascimento - 23/10/1950. 



    A concessão do benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. No mesmo sentido, a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça ("A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado").



     No caso em apreço, quando do falecimento da instituidora do benefício, a pensão por morte do trabalhador rural era regulada pela Lei Complementar nº 11/71 e pelo Decreto nº 83.080/79. 



    A Lei Complementar n. 11/71, estabelece em seu art. 2º que entre os benefícios concedidos no âmbito do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural) está a pensão, definindo no art. 3º os beneficiários do programa, verbis: 



    Art. 3º São beneficiários do Programa de Assistência instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes. 



    § 1º Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta Lei Complementar: 



    a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie. 



    b) o produtor, proprietário ou não, que sem empregado, trabalhe na atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da família indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mutua dependência e colaboração. 



    § 2º Considera-se dependente o definido como tal na Lei Orgânica da Previdência Social e legislação posterior em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência Social. 



    Já o Decreto 83.080/1979 estabelecia que faziam jus à pensão por morte, a partir do óbito, os dependentes do trabalhador rural que fosse chefe ou arrimo da unidade familiar, falecido depois de 31/12/1971 (art. 298), listando quem eram os dependentes (art. 275, III c/c art. 12): 



    I - A esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas; 



    II - a pessoa designada que seja do sexo masculino, só pode ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida; 



    III - o pai inválido e a mãe;



     IV - os irmãos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos a as irmãs solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte a um) anos ou inválidas. No caso, pelo que se extrai dos autos, o arrimo da família era o pai, tanto que o autor recebe pensão dele até os dias atuais e a situação está comprovada nos autos. 



    Portanto, no caso, ainda que a mãe do autor trabalhasse na atividade rural, não há como deslocar a condição de arrimo de família à genitora do autor, porque na época do seu falecimento, o autor, na condição de dependente maior inválido, já receberia a pensão por morte em decorrência do óbito de seu pai, trabalhador rural, chefe de família, nos termos da Lei Complementar 11/1971. 



    Ressalte-se que existe orientação do STJ acerca da interpretação da Lei 4.214/1963, denominada Estatuto do Trabalhador Rural, no sentido de que há limitação à concessão de apenas uma prestação substitutiva de renda, a ser paga pelo Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. Ou seja, a condição de arrimo de família não pode ser ”duplamente aproveitada para fins de concessão de duas pensões por morte”. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas que levaram à conclusão pela inexistência do direito à pensão por morte, no caso, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, bem como o revolvimento de fatos e provas, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA URBANA. PENSÃO POR MORTE DE NATUREZA RURAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 83.080/1979 E LEI COMPLEMENTAR Nº 11/1971. COMPATIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, a discussão que envolve eventual extrapolação pela norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 936557 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19-12-2016)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, já decidiu que “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte” (Tese 1028 da repercussão geral). Veja-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2. Ausência de repercussão geral”. (ARE 1170204 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 12-03-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente